Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-69.2019.8.11.0082
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000028-69.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Parcelamento do solo urbano]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), A APURAR (APELADO), SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 255.056.531-20 (APELADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e ambiental. apelação criminal. parcelamento irregular do solo urbano. loteamento clandestino em área urbana sem autorização do poder público. condenação. recurso provido.

i. caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público
Estadual
contra sentença que absolveu
o apelado
da imputação do crime previsto no art. 50, parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/1979, por suposto parcelamento irregular do solo urbano. O
apelante
sustenta que o conjunto probatório demonstra a materialidade, autoria e o dolo, requerendo a reforma da
sentença e a condenação do apelado nos termos da denúncia.

ii
. questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em verificar
se a conduta do apelado configura o crime de parcelamento irregular do solo
urbano, previsto no art. 50,
parágrafo único,
I, da Lei no 6.766/79, com base na suficiência e robustez das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

iii
. razões de decidir

3.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial n. 2.08.2018.014364-013, que atesta a existência de loteamento em zona urbana com características de ocupação urbana consolidada, tais como moradias, traçado de ruas, presença de comércios e infraestrutura essencial (água e energia elétrica).

4.
Os documentos administrativos oficiais, como o Auto de Infração n. 9074, o Termo de Embargo n. 0133 e o Ofício n. 1.386/2018, demonstram, com presunção de legitimidade, a inexistência de aprovação legal do loteamento por parte dos órgãos competentes.

5.
A condenação do apelado na esfera cível, nos autos da Ação Civil Pública n. 1034213-40.2022.8.11.0041, reforça a conclusão
quanto à existência de parcelamento ilegal do solo urbano, corroborando os elementos probatórios produzidos na seara penal.

6.
A autoria e o dolo do agente restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos em juízo, que confirmaram a atuação direta do apelado na subdivisão e comercialização de lotes em área urbana, ainda que tentassem desqualificar a natureza urbana da ocupação.

A alegação de que se trata de área rural é afastada pela prova técnica e documental, que comprova a vocação urbana do parcelamento, tornando
inafastável
a tipicidade penal da conduta descrita no art. 50 da Lei n. 6.766/1979.

7
.
A sentença absolutória não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e convergente, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo no caso em exame.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido
, em sintonia com o parecer da d. PGJ
.

Tese de julgamento
:
“1.
Comete o crime previsto no art. 50,
parágrafo único,
I, da Lei no 6.766/1979 o agente que realiza loteamento
, por meio de venda,
em área urbana consolidada sem a prévia aprovação do órgão público competente.

A robustez e coerência do conjunto probatório técnico, documental e testemunhal afastam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
2.
A condenação cível pela irregularidade do parcelamento do solo pode reforçar a conclusão penal quanto à materialidade delitiva e à ausência de autorização legal
”
.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.766/1979, art. 50, parágrafo único, I; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 44, 59 e 33, §2o, “c”; CP,
arts
. 109, V, e 110, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT,
AP no 0704457-43.2020.8.07.0008, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 25.05.2023;

TJMT
, N.U. 1000739-33.2020.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que
ABSOLVEU

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
da prática do crime de
parcelamento irregular do solo urbano
(art. 50,
parágrafo único,
I, da Lei n. 6.766/1979).

Em suas
razões
(Id.
301608929
), o MP sustenta que as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime, bem como o elemento subjetivo (dolo), não havendo que se falar em fragilidade probatória. Alega que o apelado
realizou parcelamento irregular do solo
sem autorização do órgão público competente;
que o juízo de origem decidiu de modo contrário às provas dos autos e que a materialidade e autoria estão evidenciadas nos autos.

Requer o
provimento
do recurso, com a consequente condenação do Apelado.

Nas
contrarrazões

(Id.

301608934)
,
Sebastião Gomes da Silva
pugna pela manutenção da sentença absolutória. Argumenta a imprescindibilidade do princípio
do
in dubio pro reo
, reiterando a
ausência de prova inequívoca
da responsabilidade criminal do Apelado e, principalmente, a falta de comprovação do
dolo
necessário à subsunção do fato ao tipo penal.

A d
. PGJ
, manifestou-se pelo
provimento do recurso de apelação
, acompanhando o pleito ministerial para reformar a sentença e condenar o Apelado pelo crime do art. 50, parágrafo único, inciso I, da Lei no 6.766/79, com a fixação da pena pelo Juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia narrou que
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
, no ano de 2018, teria promovido loteamento e desmembramento do solo de forma irregular, sem autorização do órgão público competente, em área localizada no Parque Nova Esperança I, Bairro
Carumbé
, em Cuiabá/MT.

Concluída a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória, entendendo pela
ausência de prova suficiente para a condenação
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, notadamente em razão da insuficiência de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Pois bem.

O cerne d
esta a
pelação reside na análise do acervo probatório para verificar se a conduta d
e

Sebastião Gomes da Silva
preenche os requisitos do tipo penal do art. 50, I, da Lei no 6.766/79, ou se a absolvição, calcada no
in dubio pro reo
, deve ser mantida.

Com a devida
vênia
ao entendimento do Juízo
a quo
, a reanálise detida do conjunto probatório dos autos, especialmente à luz dos documentos técnicos e da prova oral
judicializada
, somada aos fundamentos já
acolhidos na esfera cível
(Ação Civil Pública n. 1034213-40.2022.8.11.004)
, impõe a
reforma da sentença
e o consequente decreto condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo acervo documental trazido pelo Ministério Público, demonstrando cabalmente a implantação de um loteamento clandestino com fins urbanos nos Lotes 11-J e 13-J, sem a necessária autorização.

Entre as provas elencadas, destaca-se, em primeiro plano, o
Laudo Pericial no 2.08.2018.014364-013
(Id.
301608850)
, confeccionado por órgão técnico, que atesta que os lotes estão inseridos em zona urbana. O laudo é categórico ao registrar a presença de moradias, edificações comerciais, traçado de ruas já delineado e a implantação de
infraestrutura essencial
(água e energia), confirmando a realidade fática de uma subdivisão (loteamento de fato).

Esta prova técnica é integralmente corroborada por um conjunto de
documentos administrativos oficiais
, produzidos no exercício regular da função pública e que comprovam a
clandestinidade
do empreendimento. Dentre eles, ressaltam-se o
Auto de Infração n
.
9074
, o
Termo de Embargo no 0133
, os
Relatórios de Atividades Fiscais
e o
Ofício no 1.386/2018
, este último oriundo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que confirmam a ausência de aprovação legal.

Tais documentos, por serem emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Eles constituem
prova efetiva
da irregularidade e da clandestinidade, sendo o
contraditório diferido (ou postergado)
para a ação penal. Como a Defesa teve a oportunidade de refutá-los ou desconstituir seu teor durante a instrução criminal, mas não o fez, afastam-se as alegações de insuficiência probatória e a necessidade de refazimento da prova material.

Ademais, apenas para que conste, esta conclusão sobre a ilegalidade é referendada pela própria esfera cível.

O apelado já
foi
condenado nos autos da Ação Civil Pública n. 1034213-40.2022.8.11.0041, à obrigação de promover a integral regularização do loteamento clandestino, mediante a apresentação de projeto urbanístico completo.

A existência de uma condenação cível com a mesma premissa fática (o reconhecimento do parcelamento ilegal e a imposição de medidas reparadoras) reforça, por identidade de objeto, a suficiência das provas técnicas e documentais para o decreto condenatório também na esfera criminal.

Por outro lado,

a autoria delitiva atribuída ao apelado
, bem como o
elemento subjetivo (dolo)
, encontra
respaldo firme nos depoimentos colhidos em juízo, mormente na oitiva do informante
Filemon
Neves da Silva
,
pessoa que conhece há anos a dinâmica da área e a atuação direta de
Sebastião
na sua fragmentação.

Embora não compromissado, seu relato é altamente revelador, pois descreve que o
apelado

fracionou a gleba originária em diversas parcelas autônomas
, promovendo a alienação de frações ideais a terceiros, o que, no entanto, qualificou como “
chácaras grandes
em área rural,
“
sem projeto urbanístico ou abertura de ruas
”
.

Tal afirmação
,
c.v
,
não possui o condão de desconstituir
o Laudo Pericial n
.
2.08.2018.014364-013
(
prova técnica é categórica ao atestar que os imóveis estão inseridos em
zona urbana
e que o local já possuía
traçado de ruas delineado
, além de
moradias, edificações comerciais e infraestrutura essencial
de água e de energia) e nem
os Documentos de Fiscalização (Auto de Infração no 9074
, o
Termo de Embargo no 0133
e o
Ofício no 1.386/2018 da SMADES)
, que
comprovam a ausência total de aprovação legal, confirmando o caráter clandestino da ocupação em área já consolidada como urbana.

Da mesma forma,
as informações prestadas pela testemunha

Simão Nilson Marcos de Brito
, que se apresenta como proprietário na região e amigo do apelado, tampouco infirmam a materialidade e a autoria delitivas.

Embora, a exemplo do informante
Filemon
, tenha buscado enquadrar o local como “área rural”, onde manteria criação de animais, o próprio
Simão
revela circunstâncias que afastam definitivamente essa narrativa.

Com efeito, admite que parte considerável da região
“tem muitas casas”
, revelando ocupação adensada, e confirma a presença de
infraestrutura urbana consolidada
, ao declarar expressamente que
há abastecimento de água pela concessionária Águas Cuiabá, energia elétrica regularmente fornecida e ruas abertas pela Prefeitura
.

Trata-se de elementos objetivos, inequívocos e plenamente compatíveis com os indicadores legais de
destinação urbana do parcelamento
, nos termos da Lei n
.
6.766/79, que considera loteamento urbano aquele que, ainda que irregular, revele vocação residencial ou comercial, notadamente pela existência de vias de circulação, redes públicas de serviços essenciais e adensamento habitacional.

A presença simultânea desses fatores
(
água tratada, energia distribuída, ruas abertas pelo Município e edificações residenciais
)

desqualifica por completo a tese de fracionamento rural
, reforçando a constatação técnica de que a área vinha sendo
subdividida e comercializada como empreendimento urbano
, sem observância das exigências legais e sem a competente aprovação administrativa.

Nesse contexto, tanto o depoimento de
Simão
quanto o de
Filemon
, longe de desconstituírem o acervo probatório,
acabam por confirmar que Sebastião, ciente da destinação urbana assumida pelo local e da existência de usuários/ocupantes, prosseguiu no fracionamento e na alienação de parcelas da gleba
, evidenciando o pleno domínio do fato e o dolo necessário à configuração do tipo penal.

Os relatos pessoais produzidos em juízo, por mais que tentem minimizar a natureza urbana da ocupação,
não resistem ao confronto com a prova pericial e documental
, que revela quadro jurídico e fático típico de
loteamento clandestino, tornando
inafastável
a responsabilização penal do apelado.

Aplicáveis os seguintes julgados do e. TJDFT e deste e. TJMT:

“Mantém-se a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 50, inc. I, e parágrafo único, inc. II, da Lei 6.766 /79, (...) pois as provas orais, documentais e periciais demonstram que o acusado deu início e efetuou parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes, em desacordo com as disposições legais, e sem título legítimo de propriedade do imóvel
loteado.”
(TJDF, AP no 0704457-43.2020.8.07.0008 1704032 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – j. 25.5.2023 – p. 30.5.2023; AP no 0011834-22.2014.8.07.0007 - Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior– j. 24.11.2022)

“
A condenação do apelante se fundamenta em prova documental, pericial e testemunhal robusta,
(...)
demonstrando que ele promoveu o fracionamento e a venda de área situada em zona de preservação permanente,
(...)
, sem qualquer autorização legal ou registro dominial em seu nome.

2. O dolo do agente se evidencia pela comercialização consciente de lotes em área pública, com a ciência de sua irregularidade e ausência de autorização, conforme suas próprias declarações em sede policial e em Juízo.
(...).

Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 50, I, e parágrafo único, II, da Lei no 6.766/79 quando as provas orais, documentais e periciais, somadas à confissão do réu, demonstram que o acusado deu início e efetuou o parcelamento de área situada em zona de preservação permanente, pertencente ao Município, sem autorização dos órgãos públicos competentes e sem título legítimo de propriedade.
”

(
TJMT -
N.U 1000739-33.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Diante desse conjunto probatório coerente e convergente
(
laudo pericial, autos administrativos, registros fotográficos e depoimentos judiciais
)
verifica-se que a sentença absolutória não encontra respaldo nos autos.

Ao contrário do que concluiu o Juízo a quo,
as provas são robustas e suficientes
para demonstrar que Sebastião Gomes da Silva
deu início a loteamento clandestino com finalidade urbana
, sem autorização do órgão competente, nos Lotes 11-J e 13-J.

Nessas condições,
não subsistindo a dúvida necessária ao in dubio pro reo (
pois o acervo probatório permite afirmar, com segurança, a prática do delito previsto no
art. 50, I, da Lei 6.766/1979), i
mpõe-se

a
reforma da sentença absolutória
e o consequente decreto condenatório.

Passo à dosimetria.

A pena cominada ao delito capitulado no art.
50,
parágrafo único
I, da Lei no 6.766/1979
, é de
1 a
5
anos de
reclusão
, além
d
e multa de
10
(cinco) a
100
(cinq
u
enta) vezes o maior
salário mínimo
vigente no País.

Na
primeira fase
, à luz do art. 59, CP, verifico que as circunstâncias judiciais não apresentam peculiaridades que justifiquem exasperação da pena. A culpabilidade é própria ao tipo; o apelado não ostenta antecedentes; não há elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade; os motivos e circunstâncias do crime são desabonadores; as consequências não ultrapassam aquelas naturalmente decorrentes do loteamento clandestino; e o comportamento da vítima é irrelevante.

A
ssim,
fixo a pena-base no mínimo legal: 1 ano de
reclusão
.

Na
segunda fase
, n
ão há agravantes nem atenuantes a serem reconhecidas.

N
a

última etapa
, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em:
1 ano de
reclusão
.

Nos termos do preceito secundário,
aplico a pena de multa no mínimo legal
, correspondente a
10

vezes o maior
salário mínimo
vigente
à época dos fatos
.

Fixo o
regime aberto para o início da pena
(
art. 33, §2o, “c”,
CP).

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, a ser
definida e
fixada oportunamente pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto, e em
consonância com o parecer ministerial
,
dou provimento
ao recurso para condenar
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
como incurso no art. 50,
parágrafo único,
I, da Lei no 6.766/1979, fixando-lhe a pena de 1 ano de
reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa correspondente a
10

vezes o maior
salário mínimo
vigente
no país
à época dos fatos.

Nos termos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos
, cuja
espécie e condições deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução Penal
, observados os critérios legais e a situação econômica do condenado.

Com o trânsito em julgado para a acusação, caberá ao Juízo da execução a verificação de eventual prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
. 109,
V, e 110, §1o, do Código Penal.

Expeçam-se as comunicações de praxe após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026